Tribunal: TJBA
Processo: 8035233-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035233-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HISEG BAHIA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
ALMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR, RAFAEL MOREIRA BEZERRA DE MENEZES, JOSE ERINALDO DANTAS FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A ILIDI-LA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por HISEG BAHIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em embargos à execução fiscal ajuizado em desfavor do Estado da Bahia, mantendo sentença que reconheceu a validade do Auto de Infração nº 2070930016/21-3, lavrado em razão de omissão de receitas sujeitas à incidência de ICMS, apurada com base em saldo credor de caixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à análise das provas apresentadas pela embargante no sentido de que os valores lançados decorreriam de prestação de serviços e aportes de sócios; e (ii) estabelecer se há contradição no julgado ao manter a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da controvérsia.

4. A constatação de saldo credor de caixa sem comprovação da origem dos recursos autoriza a presunção relativa de ocorrência de vendas não registradas e o consequente lançamento do ICMS, conforme o art. 4º, da Lei Estadual n.º 7.014/1996.

5. O lançamento tributário goza de presunção juris tantum de legitimidade, liquidez e certeza, cujo afastamento exige prova robusta em sentido contrário, ônus que incumbe ao contribuinte.

6. O laudo pericial produzido sob o contraditório concluiu pela inconsistência dos registros contábeis apresentados e pela ausência de documentos idôneos capazes de comprovar que os valores decorriam de prestação de serviços ou de aportes de sócios.

7. Inexistem omissão ou contradição no acórdão, estando evidenciada a pretensão de rediscussão da matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A constatação de saldo credor de caixa sem comprovação da origem dos recursos autoriza a presunção relativa de omissão de receitas sujeitas à incidência de ICMS.

2. A ausência de prova técnica apta a infirmar o laudo pericial mantém hígida a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.014/1996, art. 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8035233-35.2022.8.05.0001
.EDCiv, em que figuram como embargante
HISEG BAHIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
e embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator